Tribunal: TJDFT
Processo: 0700983-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Órgão : Segunda Turma Cível Classe : Embargos de Declaração Cível Processo : 0700983-97.2021.8.07.0018 Embargante : Acessórios Eletrônicos no Atacado Eireli Embargado : Distrito Federal Relator : Héctor Valverde Santanna DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Acessórios Eletrônicos no Atacado Eireli (id 30166941), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator